Tribunal: TJDFT
Processo: 0738900-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Decisão híbrida. Fundamentação sucinta. Tema 339 STF. Imunidade parlamentar. Danos morais. Revolvimento de fatos e provas. impossibilidade. Súmula 279 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão híbrida da Presidência desta Terceira Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o decidido no Tema 339 pelo STF e o óbice do enunciado sumular 279, da Suprema Corte.
2. A agravante afirma que, inobstante a interposição de embargos declaratórios, a decisão colegiada foi silente quanto às violações ao artigo 1o e artigo 5o, caput e inciso X, todos da Constituição Federal. Aponta pela “limitação da imunidade material parlamentar em casos de ofensa com viés discriminatório e que intimide o livre exercício do mandado”, como no caso em questão. Alega a existência de repercussão geral da controvérsia e requer o seguimento do recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento foi omisso e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
4. Da análise dos autos, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, haja vista tal dispositivo exigir que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, os julgadores enfrentaram as causas de pedir veiculadas, bem como motivaram adequadamente sua decisão e solucionaram a controvérsia aplicando o direito que entenderam pertinente na hipótese. Nesse sentido, foi o julgamento do RE 1294932, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02/03/2022).
5. Ademais, não obstante os argumentos recursais, verifica-se que, para divergir da conclusão da Turma Recursal, quanto à inviolabilidade do parlamentar, no exercício do mandado e na circunscrição da Câmara dos Deputados, e quanto à necessidade da compensação extrapatrimonial, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme enunciado sumular no 279 do Supremo Tribunal Federal.
6. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 1o, art. 5o, caput, X, art. 93, IX; Lei 9.099.1995, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 279, RE 1294932- Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02.03.2022, AI 791.292 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 23.06.2010.